Tribunal: CARF
Processo: 10980.923856/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.923856/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.338 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA TOMASI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1O.DO ART. 3O. DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas
no conceito de faturamento. A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do
art. 3o, da Lei no 9.718/98, não afasta a incidência da COFINS em relação às
receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais. A noção de
faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de
receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
Uma vez confirmada pela fiscalização em diligência a existência do direito
creditório, este há de ser reconhecido e as compensações homologadas, no
limite no crédito identificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e
homologar as compensações até o limite dos valores levantados pela autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923856/2009-69
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.338 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923856/2009-69

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 13/07/2009, em
face da não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
22006.66013.100806.1.3.041801, nos termos do despacho decisório emitido em
22/06/2009 pela DRF em Curitiba/PR (rastreamento no 842577431).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 10/08/2006, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 8.029,53 (que corresponde a parte de um pagamento efetuado em
15/10/2001, sob o código 2172, no valor de R$ 30.265,60), e um débito de Cofins
(2172), do período de julho de 2006, vencido em 15/08/2006, no valor original de R$
820,07.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 29/06/2009, a compensação não foi
homologada porque o crédito indicado para a compensação havia sido totalmente
utilizado na extinção, por pagamento, do débito de Cofins de setembro de 2001, no
valor de R$ 30.265,60.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e que
aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Demonstra
numericamente a origem do crédito e diz estar amparada pelo art. 170 do CTN. Cita e
transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN,
insiste no direito à restituição. Ao final, pede a homologação da compensação.
Encaminhado para julgamento, foi proferido, em sessão de 26/10/2011, Acórdão (no
0634.142) unânime pela 3a Turma da DRJ Curitiba, não reconhecendo o direito
creditório e considerando improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada, a interessada ingressou com recurso voluntário dirigido ao CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais onde insiste na alegação de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 e clama pela
observância do art. 62A do Regimento Interno do CARF e pela consequente
homologação da compensação pleiteada.
Em 27/02/2013, após análise, foi proferido acórdão unânime (no 3802001.609) pela 2a
Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, dando provimento ao recurso e
determinando o retorno dos autos à DRJ CTA para a apreciação do mérito, “sob pena
de supressão de instância”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O fundamento adotado, em síntese, foi a falta
de comprovação do direito creditório pleiteado, com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
COFINS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO CARF. LAVRATURA DE NOVO
ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE DE MÉRITO.
Em virtude de decisão proferida pelo CARF, apreciase, em novo acórdão, o mérito da
questão em relação à qual há acordão anterior com declaração de incompetência para
análise de alegação de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
Cofins.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.338 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923856/2009-69

COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de homologação de compensação declarada pelo contribuinte, o direito
creditório decorrente de recolhimento indevido ou a maior em virtude da declaração de
inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao alargamento da base de cálculo da
Cofins deve ser comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito,
repisa as alegações da manifestação de inconformidade, pleiteando ainda a juntada de
documentação comprobatória.
Em julgamento realizado por essa Turma, através de Resolução no 3003-000.090,
entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure a composição da base de cálculo da Contribuição COFINS com base na
documentação apresentada e na escrita fiscal e contábil, relativo aos períodos de
apuração apontados na Declaração de Compensação, a correção dos valores
inicialmente pleiteados correspondentes à indevida ampliação da base de cálculo do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98 e se é suficiente e disponível para a extinção dos débitos
objetos da declaração de compensação sob litígio;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se
no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.

Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Informação, às fls 118/124.
Intimado sobre as conclusões da fiscalização, o Recorrente não se manifestou.
Assim, os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão posta em discussão cinge-se ao direito ao crédito de COFINS pago com
base no art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998, que foram posteriormente declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.338 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923856/2009-69

Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação de débitos diversos
e apontou o documento de arrecadação (DARF) referente a Contribuição, como origem do
crédito, alegando “pagamento indevido ou a maior”, conforme disposto nas normas
regulamentadoras.
A fundamentação da não homologação da compensação pleiteada reside no cotejo
entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados como
origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
Uma vez que o direito creditório não foi reconhecido, a compensação foi não
homologada e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados com os respectivos acréscimos legais.
Por certo, na sistemática da análise dos PERDCOMPs de pagamento indevido ou
a maior, na qual é feito um batimento entre o pagamento informado como indevido e sua
situação no conta corrente – disponível ou não, não se está analisando efetivamente o mérito da
questão, cuja análise somente será viável a partir da manifestação de inconformidade apresentada
pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito creditório pleiteado e sua
fundamentação legal.
Foi o que ocorreu no presente caso, em que a recorrente já na fase litigiosa
informou a origem do indébito e, posteriormente, juntou a documentação comprobatória que
entendeu embasar o seu direito.
A decisão de primeira instância, apesar de reconhecer que após o julgamento
proferido pelo CARF restou superada a questão relacionada à inconstitucionalidade do
dispositivo mencionado, foi fundamentada na falta de documentação hábil, idônea e suficiente
para comprovação do direito creditório, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de
fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade. Assim
não verifico nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a ensejar a nulidade da
decisão recorrida.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.338 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923856/2009-69

Quanto à alegação de que a Instância a quo deveria ter determinado a realização
de diligências, em sede de ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, entendendo a autoridade julgadora que na
manifestação de inconformidade não teriam sido apresentadas as provas adequadas e suficientes
à comprovação do crédito compensado, sendo que a realização de eventuais diligências deve ser
determinada pela autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e
imprescindíveis à formação da sua convicção.
Quanto ao mérito, conforme reconhecido na decisão recorrida, restou superada a
questão relacionada à inconstitucionalidade do art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998 com a
decisão da 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, com a qual concordo.
A Lei no 9.718/98, conversão da Medida Provisória no 1.724/98, estendeu o
conceito de faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e Cofins, definindo-o no §1o do
art. 3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a
incidência de PIS e da Cofins, no julgamento dos RE 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084,
conforme ementa abaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A
norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada. (STF, RE 390.840, j. em 09/11/2005)
Destaque-se que o STF, no julgamento do RE no 585.235, publicado no DJE no
227 do dia 28/11/2008, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
Segue a ementa, in verbis:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.338 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923856/2009-69

Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Neste sentido, entendo estarmos diante da hipótese prevista no artigo 62 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no
343/2015 do Ministro da Fazenda, com alterações da Portaria MF no 152, de 2016, que dispõe
que os Conselheiros têm que reproduzir as decisões do STF proferidas na sistemática da
repercussão geral, conforme colacionado acima.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente caso exista,
em seu favor, crédito oriundo de recolhimentos efetuados a título de COFINS na forma da Lei no
9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não compreendidas no conceito de
faturamento nos moldes da Lei Complementar no 70/91, nos termos dos conceitos já firmados
pelo Supremo Tribunal Federal.
No entanto, ultrapassada a questão prejudicial relacionada à incompetência para a
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, verificamos que a
decisão recorrida considerou como impedimento para o deferimento do pleito o fato do
contribuinte não ter apresentado documentação hábil e idônea capaz de dar suporte aos valores
pleiteados.
A recorrente, não obstante entender que a própria Receita Federal poderia
verificar a existência de “outras receitas” por meio das informações prestadas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, ou determinado a apresentação de
documentos comprobatórios pela contribuinte, com fulcro no princípio da verdade material,
pleiteia em sede recursal a juntada de documentação comprobatória.
De fato, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da
prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo
administrativo, não havendo norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo
ser consideradas as declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto
conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do
pagamento a maior e a homologação das compensações.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.338 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923856/2009-69

Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
teriam sido apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito
compensado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório eletrônico
guerreado.
Para embasar o seu direito a recorrente apresentou, conforme consta no recurso
Voluntário, Livro Razão Analítico contábil da conta de aluguéis e de receitas financeiras (Anexo
I), DIPJ com demonstração das receitas (Anexo II) e Planilha de cálculo (Anexo III).
Da análise da documentação apresentada, verifica-se que outras receitas
compuseram a base de cálculo da contribuição em desacordo com o conceito de faturamento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qual seja, a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Nos termos da resolução em questão, entenderam os julgadores naquela
oportunidade por converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem apurasse
o valor correto da contribuição referente ao período de apuração em discussão e o conseqüente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Realizada a diligência, restou confirmada pela fiscalização a existência de direito
creditório suficiente para compensação total da DCOMP 22006.66013.100806.1.3.04 e
compensação parcial da DCOMP 02772.70339.130906.1.3.04-9903., conforme Informação, às
fls 118/124, cuja conclusão transcrevo a seguir:
16. Portanto da interpretação combinada da Solução de Consulta
mencionada, do Contrato Social e do Cadastro de CNPJ, conclui-se que os
valores de aluguéis (tabela 2) são integrantes da base de cálculo para fins de
COFINS.
17. Os lançamentos da tabela 1 – “Receitas Financeiras” constam no Livro
Razão e no Livro Diário, no valor de R$ 260.900,94. Refazendo-se os
cálculos conforme coluna “B” da tabela 3, há um pagamento a maior de R$
7.827,03.
18. O valor de pagamento a maior de R$ R$ 7.827,03, é suficiente para
compensação
total
do
valor
de
R$
820,07,
da
DCOMP
22006.66013.100806.1.3.04-1801 - processo 10980.923856/2009-69 e,
compensação
parcial
do
valor
R$
14.050,64,
da
DCOMP
02772.70339.130906.1.3.04-9903
–
processo
10980.924439/2009-33,
remanescendo um saldo de débito de R$ 375,19.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.338 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923856/2009-69

Conclusão
19. Efetuados os cálculos, conforme metodologia descritas, conclui-se haver
saldo para compensação total da DCOMP 22006.66013.100806.1.3.04 e
compensação parcial da DCOMP 02772.70339.130906.1.3.04-9903.
A contribuinte foi devidamente cientificada do teor da diligência mas não se
manifestou.
Nesse passo, cabe a este Colegiado decidir se as rubricas contábeis citadas
guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais, em sintonia com o assentado no RE no
585.2351/ MG, conforme o Ministro Cezar Peluso deixou consignado no seu voto:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa
sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de
receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original
do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de
receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais....” (negrito nosso)
A apuração da fiscalização se deu com base nos documentos apresentados pela
interessada, tais como cópias dos diários para identificar os lançamentos de despesas financeiras
e aluguel, bem como planilha com os cálculos pertinentes.
Acompanho as conclusões da fiscalização quanto à exclusão das parcelas
estranhas ao conceito de faturamento listadas na Tabela 1. Receitas Financeiras, nos moldes da
Lei Complementar no 70/91, nos termos dos conceitos já firmados pelo Supremo Tribunal
Federal.
Quanto aos valores de receita de aluguéis listadas na Tabela 2. Receitas de
aluguéis, confirmo o entendimento manifestado na Informação Fiscal em questão, no sentido que
estas compõem o faturamento e sofrem a incidência da contribuição pois são auferidas no
desenvolvimento das atividades empresariais da pessoa jurídica, sendo que, no caso, consta a
atividade de locação de imóveis no Contrato Social e no Cadastro de CNPJ.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a jurisprudência é no sentido que
as receitas provenientes da locação de imóveis próprios compõem o faturamento e sofrem a
incidência da contribuição mesmo quando a atividade de locação não consta do objeto social da
pessoa jurídica. Neste sentido, destacam-se o REsp 1.592.696/RS (DJe em 02/06/2016) e o AgInt
no REsp 1630429/RS, (DJE 02/05/2017):
RECURSO ESPECIAL No 1.592.696 RS (2016/00890812)
RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN (...)
DECISÃO Tratase de Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III,
"a", da Constituição da República, contra acórdão assim ementado:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.338 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923856/2009-69

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o
DA LEI 9.718/1998. ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, OBJETO SOCIAL DA
EMPRESA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
As recorrentes alegam violação dos arts. 109 e 110 do CTN e do art. 2o da Lei
Complementar 70/1991.
(...)
É o relatório.
Decido.
(...)
No mérito, o Tribunal de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, isto é,
de que as receitas decorrentes de locação de imóveis próprios integram a base de cálculo
das exações, mesmo antes da entrada em vigor da Lei 12.973/2014, por se encontrarem
incluídas no conceito de faturamento. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PIS. COFINS.
RECEITAS AUFERIDAS, PELA PESSOA JURÍDICA, COM A LOCAÇÃO OU O
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. INCIDÊNCIA DAS REFERIDAS
CONTRIBUIÇÕES, AINDA QUE TAL ATIVIDADE NÃO SEJA O OBJETO DE
SEU
CONTRATO
SOCIAL.
MULTIFÁRIOS
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Nos termos da jurisprudência, "mesmo antes da alteração legislativa da Lei no
9.718/98 perpetrada pela MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, o Superior
Tribunal de Justiça já havia assentado que as receitas auferidas com a locação de
imóveis próprios das pessoas jurídicas integram o conceito de faturamento como base
de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, ainda que tal atividade não constitua
o objeto social da empresa, tendo em vista que o sentido de faturamento acolhido pela
lei e pelo Supremo Tribunal Federal não foi o estritamente comercial.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.515.172/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 23/04/2015; e AgRg no REsp 1086962/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 23/02/2015. EREsp 727.245/PE, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 06/08/2007, p. 452; EREsp
662.978/PE, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ 05/03/2007, p. 255; AgRg
no REsp 1164449/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
04/02/2011; REsp 1101974/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
19/05/2009; REsp 748.256/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
16/09/2008; e REsp 693.175/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ
03/10/2005, p. 138" (STJ, AgRg no REsp 1.558.934/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/11/2015).
II. Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp 1532592/PR, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/3/2016).
Diante do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC/1973, nego seguimento ao
Recurso Especial.
AgInt no REsp 1630429/RS, Rel. REGINA HELENA COSTA, DJE 02/05/2017
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNONORECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PIS E
COFINS. ALUGUEL DE IMÓVEIS. ATIVIDADE QUE INTEGRA O CONCEITO
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.338 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923856/2009-69

DE FATURAMENTO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
EMPRESA COM OBJETO SOCIAL DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal
será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É entendimento consolidado nesta Corte que as receitas provenientes das atividades
de construir, alienar, comprar, alugar, vender imóveis e intermediar negócios
imobiliários integram o conceito de faturamento, para os fins de tributação a título de
PIS e COFINS, incluindo-se aí as receitas provenientes da locação de imóveis próprios
e integrantes do ativo imobilizado, ainda que este não seja o objeto social da empresa,
porquanto o sentido de faturamento acolhido pela lei e pelo Supremo Tribunal Federal
não foi o estritamente comercial.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Agravo Interno improvido.
A locação de bens imóveis é discutida ainda pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) no Recurso Extraordinário (RE) no 599.658 (Tema no 630 – Inclusão da receita decorrente
da locação de bens imóveis na base de cálculo da Contribuição ao PIS, tanto para as empresas
que tenham por atividade econômica preponderante esse tipo de operação, como para as
empresas em que a locação é eventual e subsidiária ao objeto social principal. Possibilidade de
extensão do entendimento a ser firmado também para a Cofins), porém ainda não existe decisão
vinculante nessa matéria.
Ressalvo que o presente processo trata de Declaração de Compensação gerada
pelo programa PER/DCOMP no 22006.66013.100806.1.3.04-1801, com crédito oriundo de
pagamento a maior de Cofins cumulativa, cod 2172, relativo ao fato gerador de 30/09/2001,
recolhida em 15/10/2001, no valor original na data de transmissão de R$ 820,07.
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente e
homologada as compensações até o limite dos créditos apontados pela fiscalização, que foram
levantados de acordo com a análise dos documentos e escriturações fiscais do contribuinte.
Ressalte-se que, como relatado acima, não houve manifestação do Recorrente com
relação aos valores levantados ou infirmação das conclusões da fiscalização.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o
limite dos valores levantados pela autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.338 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.923856/2009-69

Fl. 143
DF CARF MF
Original